Tribunal: TJSP
Processo: 2251676-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Decisão que deferiu tutela provisória de urgência e determinou a reativação do plano da autora nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 40.000,00. Irresignação da ré. Descabimento. Aparente descumprimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Decisão que deferiu tutela provisória de urgência e determinou a reativação do plano da autora nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 40.000,00. Irresignação da ré. Descabimento. Aparente descumprimento da Súmula n.o 94 desta Egrégia Corte. Controvérsia acerca do recebimento da comunicação, aliada ao pagamento das mensalidades posteriores e ao quadro clínico da autora que recomendam a manutenção da tutela de urgência. Perigo de dano e probabilidade do direito da parte evidenciados. Astreintes cuja fixação não se revela abusiva, considerada sua função de apoio ao comando judicial, bem assim o limite temporal de incidência. Decisão mantida. Recurso não provido.